Tribunal: STF
Processo: ARE 1230925
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela Turma Recursal Cível e Criminal da 9ª Região Judicial do Estado de Goiás, assim ementada (eDOC 3, p. 25-27):
    APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 129, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. LESÃO CORPORAL. PROVA DEVIDAMENTE VALORADA NA SENTENÇA. PRESCRIÇÃO. ART. 109, V, DO CÓDIGO PENAL. INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO RETROATIVA E PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CONFIGURADAS. AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO. ATOS QUE SUPREM SUA NECESSIDADE. INJUSTA PROVOCAÇÃO DA VÍTIMA NÃO COMPROVADA. CASO QUE NÃO SE APLICA A LEGÍTIMA DEFESA E O §5º DO ART. 129 DO CP. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA E DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. I. Trata-se de recurso de apelação interposto pelo condenado Wanderson Nunes dos Santos em face de sentença (evento 123) que julgou procedente a pretensão acusatória e o condenou à pena privativa de liberdade de 06 (seis) meses de detenção a ser cumprida em regime aberto. II. Primeiramente, não há que se falar em prescrição da pretensão punitiva, haja vista os termos do art. 109, V, do Código Penal. Entre a data do fato e a data do recebimento da denúncia não transcorreu o prazo de 04 (quatro) anos, que é o prazo prescricional para crimes cuja pena máxima é igual a 01 (um) ano. De igual modo, entre a data do recebimento da denúncia e a data da sentença condenatória também não se passaram os 04 (quatro) anos. III. Não se trata, também, de caso de prescrição retroativa, na qual se considera a pena aplicada na sentença e, considera, para fins de configuração, os períodos entre o recebimento da denúncia e a sentença condenatória, analisados retroativamente. IV. A prescrição superveniente também não ocorreu. Em que pese o trânsito em julgado para a acusação, entre a data do recebimento da denúncia (03/03/16) e a data da sentença (09/03/16), não transcorreu o prazo de 03 (três) anos, que é o prazo prescricional regulado pela pena aplicada. V. Outrossim, não se coaduna, também, a alegada nulidade pela ausência de representação da vítima. A doutrina e a jurisprudência são uníssonas no sentido de que a representação do ofendido nas ações penais públicas condicionadas prescinde de qualquer formalidade, sendo suficiente a demonstração do interesse da vítima em autorizar a persecução penal. VI. A representação não depende de um rigor formal excessivo. E mais, a vítima compareceu a todos os atos processuais, especialmente à audiência de instrução e julgamento, inclusive com advogado habilitado como assistente de acusação, o que preenche a formalidade de exigência da condição de procedibilidade da ação penal pública condicionada. VII. Quanto à alegação de injusta provocação da vítima, praticada a lesão após luta corporal com esta por ter ido no local de trabalho cobrar dívida, não pode o recorrente invocar nenhum privilégio afirmando ter agido sob o domínio de violenta emoção logo em seguida a injusta provocação daquela, pois esta se restringiu a exigir o que lhe era devido. VIII. Deste modo, inexistindo provas de que o réu, ora recorrente, perpetrou as agressões físicas sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, impossível reconhecer a causa especial de diminuição de pena. IX. E mais, as provas produzidas nos autos refutam a alegação defensiva de legítima defesa, pois demonstram, com clareza, que o apelante não agiu para repelir injusta agressão, como exige o art. 25 do Código Penal. Pelo contrário, demonstram que ele cometeu agressão na qual o ofendido foi o único ferido de fato. Além do mais, o fato de o apelante ter dado início às agressões, impede a substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos ou multa, nos termos do artigo 129, §5º, do Código Penal, mormente porque há vedação expressa no art. 44, I, do CP (crime cometido com violência à pessoa), não agiu logo em seguida a injusta provocação da vítima e porque não houve lesões recíprocas. X. Também não há que se falar em aplicação do princípio da insignificância sobre o fato praticado, o qual tutela a integridade física da vítima. Em se tratando de lesões corporais, mesmo que de pequena monta, não se revela insignificante a conduta por macular a integridade corpórea, não se podendo olvidar que esta se encontra inserida no direito à vida, garantia constitucional na forma do artigo 5º da CF. XI. E, por fim, não se aplica in casu o princípio do in dubio pro reo. Todas as provas dão conta de que a materialidade e a autoria do crime de lesão corporal leve restou comprovada nos autos pelo TCO, pelo atestado médico de integridade física e pelo laudo pericial feito na vítima, o qual registrou a presença lesão corporal provocada por meio de ação contundente, causadora de escoriação em região escapular direita, escoriação em cotovelo direito e joelho direito, pelo que não se aplicou a substituição prevista no artigo 44 do Código Penal e a suspensão condicional da pena prevista no art. 77 do Código Penal. Assim sendo, a sentença de 1º grau merece ser mantida, na íntegra. XII. Recurso conhecido e não provido. XIII. Sem custas e honorários. 
    Os embargos de declaração foram rejeitados, monocraticamente (eDOC 3, p. 69-70).
    No recurso extraordinário (eDOC 3, p. 74-90), interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, LIV, e 93, IX, ambos da Constituição Federal. Busca-se, em suma, a) o reconhecimento da prescrição, b) a anulação da decisão atacada, c) a reforma do acórdão recorrido, reconhecendo o direito do recorrente à suspensão condicional da pena, d) subsidiariamente, o redimensionamento da pena do recorrente.
    O apelo extremo foi inadmitido na origem por configurar ofensa reflexa ao Texto Constitucional, por não demonstrar suficientemente repercussão geral da matéria, bem como pela incidência das Súmulas 279 e 636 do STF (eDOC 3, p. 97-101).
    É o relatório. Decido. 
    Consabido, a admissibilidade dos recursos é aferida tanto na origem quanto no destino. O agravo destinado ao Tribunal ad quem permite garantir o juízo de dupla admissibilidade dos recursos especial e extraordinário. Registre-se, contudo, que o agravo, enquanto recurso, também está sujeito à decisão de admissibilidade.
    Feitas essas observações, verifico que, in casu, o agravo sequer tem preenchido os pressupostos processuais.
    De plano, verifica-se que a negativa de seguimento do apelo extremo fundou-se na constatação de ofensa meramente reflexa ao Texto Constitucional, na ausência de demonstração da repercussão geral, bem como na incidência das Súmulas 279 e 636 do STF. Ressalto, no entanto, que o agravante deixou de impugnar esses fundamentos, limitando-se a reiterar as razões do recurso extraordinário.
    O agravo, portanto, não ataca todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Sendo assim, torna-se inviável seu conhecimento, nos termos da Súmula 287 do STF. 
    Ante o exposto, não conheço do agravo, nos termos do art. 21, § 1º, RISTF.
    Publique-se. 
    Brasília, 31 de março de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente